Tribunal: STF
Processo: ARE 726916
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA NOVA. Na apreciação do recurso extraordinário, considera-se o que decidido mediante o acórdão impugnado, sendo defeso apreciar matéria nova, não submetida ao órgão de origem.



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIMO. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.714, relatora ministra Cármen Lúcia, o Pleno assentou a prevalência da Lei Complementar nº 423/85, do Estado de São Paulo, até a vinda de nova disciplina normativa.